Tribunal: TJDFT
Processo: 0729726-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS EM NOME DOS EXECUTADOS. SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD E SNIPER. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de consulta do patrimônio dos executados por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER. 1.1. Recurso aviado pela parte exequente visando a realização de pesquisa de bens da executada via sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER.
2. O feito de origem refere-se à execução de título extrajudicial no qual o requerente busca o pagamento do importe de R$ 56.083,02.
3. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 3.1. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante.
4. Ademais, o Sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD é uma ferramenta para obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, que permite a pesquisa de pessoas, seus bens e direitos. Tal consulta é admitida para a obtenção de informações da situação patrimonial do executado.
5. Deve-se destacar que em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, obteve-se a informação de que, recentemente, foi implementada nova ferramenta chamada “SNIPER”. 5.1. Ademais, em consulta à Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância – COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos, foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/22. 5.2. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada “SNIPER”.
6. Do mesmo modo, o RENAJUD constitui ferramenta eletrônica para consultas e envio, em tempo real, à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), de ordens judiciais de restrições de veículos.
7. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 7.1. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 7.2. No caso, trata-se de execução iniciada em outubro de 2013, em que já foram feitas tentativas para citação dos executados, via mandado, como de bens para o arresto. Em síntese, foram frustradas as pesquisas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG, SIEL, CNIB. 7.3. As últimas pesquisas no BACENJUD são de 27/11/17 e no RENAJUD datam de 01/02/19 e 28/01/21. Ou seja, foram realizadas pela última vez há mais de 2 anos. 7.4. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização da executada e de seus bens, admissível consulta a todos os sistemas solicitados: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SINPER. 7.5. Em situação similar, esta Corte adotou o mesmo posicionamento: “(...) 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido”. (07069719020208070000, Relator: Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJe 24/9/2020).
8. Agravo de instrumento provido.